Tribunal: TJDFT
Processo: 0724565-40.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DECLARAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. VALOR DA CAUSA. LIMITE. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCO.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de rescisão de contrato de consórcio e condenatória em restituição de valores. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.3 – Preliminar. Incompetência dos Juizados Especiais. Valor da causa. Reconhecimento de ofício. Na forma do art. 3o, inciso I, da Lei 9.099/1995, compete aos Juizados Especiais processar e julgar as causas de menor complexidade cujo valor não exceda quarenta vezes o salário mínimo. A pretensão da autora consiste na rescisão de contrato de consórcio, no valor total de R$ 220.000,00 (ID 43902254). Por se tratar de pedido rescisão de contrato, o valor da causa deve corresponder ao valor total do negócio jurídico, na forma do art. 292, inciso II, do CPC. A situação não é semelhante àquela em que a parte busca apenas a repetição de valores indevidos, hipótese que o valor da causa é calculado pelo proveito econômico. No caso, em virtude do pedido de rescisão do contrato, o valor da causa é o valor total do negócio jurídico que se pretende a rescisão. Assim, tendo em vista que o valor do contrato supera o limite legal previsto na Lei 9.099/1995, deve ser reconhecida a incompetência dos Juizados Especiais para julgar o causa. Nesse sentido é a jurisprudência da Turma (Acórdão 1434032, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA). Sentença anulada. Incompetência dos Juizados Especiais que se reconhece de ofício.4 – Recurso conhecido. Processo extinto sem apreciação do mérito. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
W